Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. FUNDO DE RESERVA. ATA DA ASSEMBLEIA. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$7.856,75 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se a petição inicial é inepta; e b) saber se a ré/recorrente é responsável pelo pagamento da dívida exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inépcia da petição inicial. O recorrido apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320) e eventual ausência de documentos necessários para a comprovação do direito alegado não configura inépcia da petição inicial. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1938805, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 4.591/1964, importando destacar que as relações entre o condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1394982, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2022.
5. As taxas condominiais são contribuições dos condôminos com as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal (CC, art. 1.336, I). A obrigação de pagar a contribuição condominial tem natureza propter rem, ou seja, é dever decorrente de relação institucional (e não contratual), de responsabilidade dos possuidores da unidade autônoma (Lei no 4.591/1964, art. 12).
6. No tocante às taxas condominiais ordinárias, é desnecessária a exibição da ata da assembleia que as instituiu, porquanto as cobranças decorrem de previsão legal.
7. Por outro lado, em relação às taxas extraordinárias e ao fundo de reserva, vinculadas às despesas excepcionais e criadas para alguma finalidade específica, o condomínio não comprovou a legitimidade das cobranças, deixando de apresentar as respectivas atas das assembleias que os instituíram. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1783599, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 8.11.2022; e TJDFT, Acórdão 1424863, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 19.5.2022.
8. Por conseguinte, considerando que a ré/recorrente comprovou apenas o pagamento do débito referente ao mês de dezembro de 2023 (ID 64242294), são legítimas e exigíveis as taxas condominiais ordinárias vencidas em maio, junho e setembro de 2022, e em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2023 (ID 64242272), totalizando o valor de R$4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, na forma determinada na sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, I; Lei no 4.591/1964, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938805, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1394982, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2022; TJDFT, Acórdão 1783599, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 8.11.202; e TJDFT, Acórdão 1424863, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 19.5.2022.